Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-03.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013769-03.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 027.332.021-11 (EMBARGANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (REPRESENTANTE), GILBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 027.332.021-11 (EMBARGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n.o

1013769-03.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante
: Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado:
Gilberto Rocha Gonçalves.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

- OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n.o

1013769-03.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante
: Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado:
Gilberto Rocha Gonçalves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente opostos por Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargante, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Dano Material, proposta por Gilberto Rocha Gonçalves.

Nas razões dos embargos, defende que o v. acórdão é omisso porque deixou de mencionar que o embargado deixou de pagar as parcelas do imóvel por dificuldades financeiras, de modo que a rescisão do contrato não pode ser considerada pelo atraso na entrega do loteamento, mas sim, por sua inadimplência.

Assevera que o acordão embargado
se omitiu de fundamentar, sobre a questão do contrato de compra e venda tratar-se de lote e não imóvel pronto para moradia, assim, inexiste dano material a título de pagamento de aluguel, tendo em vista que o lote estava disponível para construção.

Requer sejam supridos os vícios apontados,
visto que, o embargado adquiriu lote sem construção, devendo ser acolhidos os embargos de declaração para suprir a omissão e reformar o voto e acórdão, reconhecendo a inexistência de dano material.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos, para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Contrarrazões no id. 192162692, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n.o

1013769-03.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante
: Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado:
Gilberto Rocha Gonçalves.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta,
o embargante aponta a existência de omissões no v. acórdão embargado.

Com efeito,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Assim é que ao que se afigura das razões recursais, não há qualquer vicio de omissão no v. acórdão a ser corrigido a fim de integrar o julgamento colegiado.

Ao que se afigura de todo o arrazoado, o embargante pretende a todo custo que seja acolhida a tese de que não deu causa para o atraso na entrega do lote urbano e ainda que não deve pagar indenização por dano material, correspondente aos alugueis suportados pelo embargado.

Todavia, restou exaustivamente discutido tanto no voto condutor, quanto na sentença de primeiro grau que declarou
rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos e condenou a empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, por ter ultrapassado a data da entrega do imóvel e ainda o limite de tolerância de 180 dias, não podendo o embargado dar início na construção do imóvel porque não tinha documentação regularizada, ou seja, o “habite-se”.

O acórdão embargado esquadrinhou todo o contexto fático-processual apontando os motivos que manteve a sentença, concluindo que:

“(...)
Razão lhe assiste.

Isso porque, de fato, do conjunto probatório demonstra-se que realmente houve desídia do empreendimento imobiliário na construção do imóvel, sendo certo que mesmo ultrapassada a data de entrega da última etapa (junho/2021), podendo ocorrer uma tolerância, prorrogação, em mais seis meses, o mesmo ainda não se encontrava em sua fase final (id. 176712827 – Pág. 15).

Conquanto a construtora insista na tese de que foi a parte autora que deu causa à rescisão do contrato ao inadimplir as parcelas o que restou sobejamente demonstrado nos autos é que a entrega do imóvel se daria em etapas, e a na data aprazada para a entrega – junho/2020 –, ainda que acrescido do período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) dias – dezembro/2020 –, não se concretizaria, tanto assim é que, quando do último pagamento da parcela mensal pelo autor fevereiro/2021 e envio da notificação extrajudicial requerendo a rescisão do contrato pelo atraso na entrega do imóvel (id. 176712825), a obra ainda estava inconclusa, ou seja, quando houve a suspensão do pagamento das prestações pelo consumidor, irremediavelmente o atraso injustificado na entrega da obra já estava configurado, daí porque, inaplicável a teoria da exceção do contrato não cumprido (id. 176712828).
(...)”
(
id. 190222688)

Logo, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa obter reforma de decisão cujo resultado lhe foi desfavorável, de sorte que não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23).

Quanto ao enfrentamento dos prequestionados artigos
32-A da Lei 6.766/79, com alterações da lei no 13.786/2018; 485, VI, 489 § 1.o, VI, 1.022, 422, 11; 926, 927, inciso III, 98, 319 e 485, IV todos do CPC; e artigo 51, §1.o do CDC, o artigo 417, o artigo 418 e o artigo 420, art. 884; todos do Código Civil, como se sabe, p
ara que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito.

Assim, não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

Nada obstante,
é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023